Tribunal: TJSP
Processo: 2243548-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Reserva de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos – Possibilidade – Caráter alimentar – Inteligência do art. 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei 8.904/94 – Dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Reserva de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos – Possibilidade – Caráter alimentar – Inteligência do art. 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei 8.904/94 – Dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e o advogado - – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2243548-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELIANDRO
SANTOS DE LIMA, são agravados BDD CONSULTORIA E GESTÃO LTDA,
EMERSON RODRIGO DE CAMARGO e MARIANA GONÇALVES GARCIA DE
CAMARGO e interessados e Interessado VALTER DOMINGUES DOS SANTOS E
OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243548-96.2019.8.26.0000 -Voto no 46689
2-et
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 42a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: HELIANDRO SANTOS DE LIMA
AGRAVADO: BDD CONSULTORIA E GESTÃO LTDA. E OUTROS
INTERESSADOS: VALTER DOMINGUES DOS SANTOS E OUTROS
JUIZ: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
VOTO No 46689
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA
Cumprimento de sentença
Reserva de
honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos
próprios autos
Possibilidade
Caráter alimentar

Inteligência do art. 85, §14, do CPC e art. 23 da Lei 8.904/94
Dedução dos honorários contratuais da quantia a ser recebida
pelo outorgante, desde que não haja conflito entre ele e o
advogado - Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 10, em
ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança fundada em locação de
imóvel comercial, que indeferiu pedido de reserva de honorários sucumbenciais e
contratuais do advogado do exequente. O agravante sustenta, em síntese, que os
honorários advocatícios possuem natureza alimentar com os mesmos privilégios
dos créditos trabalhistas, conforme dispõem os art. 22, §4o, art. 23 e art. 24, §1o,
da lei 8.906/94; o advogado da parte litigante pode requerer ao juiz nos autos em
que atue o pagamento dos honorários contratutais diretamente a ele,
descontados da quantia a ser recebida por seu cliente, desde que junte aos autos
o respectivo contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243548-96.2019.8.26.0000 -Voto no 46689
3-et
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls. 41),
com respostas às fls. 49/56 e fls. 60/7.
É o relatório.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, com
penhora do imóvel de propriedade dos executados/fiadores (fls. 35; 37 autos de
origem) e realização de leilão judicial (fls. 309/312 - autos de origem), foi
arrematado por 'Gabriela Fernandes da Silva Santos' no valor de R$299.461,14
(fls. 354; 356 - autos de origem).
Diante da arrematação do imóvel e da disposição do
valor em juízo para satisfação do crédito exequendo, a decisão de fls. 534/5
(autos de origem) reconheceu a existência de pluralidade de credores e decidiu
sobre a ordem de preferência, nos termos dos arts. 908 e 909, do CPC: A) Crédito
fiscal municipal de Santos; B) Crédito decorrente de contribuição condominial; C) Crédito
cobrado nesta execução; D) Crédito cobrado na 8a Vara Cível Central. Após
manifestação de terceiros interessados, foram deferidas as preferências dos seus
créditos trabalhistas, conforme julgamentos de agravos de instrumento (no
2094156-82.2019 e 2096131-42.2019). Nesta oportunidade, requer o agravante a
reserva de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais a que teria
direito, cujo pedido foi indeferido, razão do recurso.
Com efeito, o agravante, na qualidade de advogado
que defendeu os interesses do exequente faz jus à reserva de seu crédito
referente aos honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos em que
atuou, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, bem como art. 85, §14 do CPC, eis
que se trata de verba de caráter alimentar pertencente ao advogado, fixadas na r.
sentença transitada em julgado.
E, nada obsta que o agravante requeira também a
reserva dos honorários contratuais, descontados da quantia a ser recebida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243548-96.2019.8.26.0000 -Voto no 46689
4-et
seu cliente, desde que juntado aos autos o contrato firmado, conforme
interpretação do art. 22, §4o e 23, da Lei no 8.906/94, e contanto inexista conflito
entre o patrono e seu cliente outorgante.
Ocorre que no presente caso, há penhoras anteriores
no rosto dos autos já realizadas oriundas de créditos trabalhistas e que possuem
preferência sobre o crédito do agravante, atendida a ordem de anterioridade das
penhoras (art. 908, do CPC), de modo que a reserva dos honorários advocatícios
contratuais do agravante foi requerida em momento posterior às penhoras no
rosto dos autos e, portanto, deverá observar a existência de valores no processo
em favor do outorgante.
Neste sentido, confira-se entendimento do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. RECEBIMENTO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE
O ADVOGADO E O OUTORGANTE. VERIFICAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. O advogado tem legitimidade para pedir, nos
próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos
honorários de sucumbência ou a dedução dos honorários
contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, desde que
não haja conflito entre ele e o outorgante ou entre ele e o novo
patrono. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias não se
manifestaram acerca da inexistência de conflito. A verificação
desse pressuposto demandaria reexame de provas, providência
vedada em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Recurso
especial não conhecido.”1
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESERVA
DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DA JUNTADA DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTES DO
MANDADO DE LEVANTAMENTO OU DA EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO OU DO RPV. SÚMULA 83/STJ. 1. O
entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação
desta Corte Superior no sentido de que a reserva dos honorários
contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada
do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da
expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que
não haja litígio entre o outorgante e o advogado. 2. Caso em que a
parte não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ. Agravo
1 REsp 1.360.578/SP, T4, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 16/3/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243548-96.2019.8.26.0000 -Voto no 46689
5-et
improvido.”2
No mesmo sentido, é o entendimento desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de reserva de
honorários advocatícios contratuais em favor do procurador da
autora, ora agravante. Insurgência. Requerimento de reserva de
honorários convencionais formulado pelo patrono atuante da
autora. Possibilidade de reserva de honorários advocatícios
contratuais nos autos em que o procurador da parte atua, desde
que juntado o contrato firmado. Artigos 22, §4o, 23 e 24, §1o, da
Lei 8.906/94 e artigo 85, §14, do NCPC. Decisão reformada.
Recurso provido.”3
“Execução.
Penhora.
Ordem
de
preferência.
Honorários
advocatícios sucumbenciais. Caráter alimentar. Anterioridade ao
crédito trabalhista. Decisão reformada. Honorários contratuais
que, embora possuam caráter alimentar, não se sobrepõem ao
crédito trabalhista. Ausência de pedido anterior de reserva.
Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”4

Deste
modo,
a
r.
decisão
recorrida
comporta
modificação, para o fim de deferir a reserva dos honorários sucumbenciais ao
agravante, reconhecido o caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC;
bem como permitir a reserva dos honorários contratuais, desde que inexista
conflito entre o agravante e outorgante, observada a preferência dos créditos
trabalhistas pela anterioridade das penhoras, tornando definitiva a liminar
concedida às fls. 41.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator
2 AgRg no AREsp 408.178/RS, T2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. em 19/11/2013.
3 AI 2151203-14.2019.8.26.0000; Rel. Des. HELIO FARIA; 18a C.; j. em 15/10/2019.
4 AI 2164865-45.2019.8.26.0000; Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO; 38a C. j. em 13/11/2019.